Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734855-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDOS: VIBRA ENERGIA S.A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 – Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, c/c com o artigo 489, § 1o, inciso VI, 10, 11 todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 506 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de preclusão da matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não são oponíveis a terceiros que não integraram a relação jurídico processual originária; c) artigos 832 do Estatuto Processual vigente e 1o, da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do bem de família, acrescentando que a turma julgadora inviabilizou essa discussão ao acatar o entendimento relativo à preclusão da matéria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 6o e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da negativa de prestação jurisdicional e da violação ao direito à moradia. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID Num. 36286266 - Pág. 15). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação da penalidade por litigância de má-fé ao recorrente. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, c/c com o artigo 489, § 1o, inciso VI, 10, 11 todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 506 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Quanto à preclusão em si, a decisão agravada encontra-se em harmonia com as decisões anteriormente proferidas no Feito originário, já que a alegação de impenhorabilidade do bem família, manifestada em impugnação apresentada pelo Executado, fora rejeitada em 28/02/2014 (Num. 41790188 - Pág. 5/9), antes mesmo do falecimento do Executado originário DALMO JOSUÉ DO AMARAL, ocorrido em 25/09/2014 (Num. 41790188 - Pág. 387)” (ID Num. 33041323 - Pág. 4). (...) “Por seu turno, o fato de o segundo Agravante (herdeiro), que não é parte no Feito originário, ter sido intimado acerca da data designada para o leilão decorreu da peculiar situação do Inventário, que se encontra sem Inventariante, conforme consignado por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n.o 0720947-33.2021.8.07.0000, uma vez que, conforme o art. 889, incisos I e II, do CPC, o executado (espólio) e o coproprietário serão cientificados da alienação judicial com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência” (ID Num. 33041323 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.859.753/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Também não merece curso o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 832 do Estatuto Processual vigente e 1o, da Lei 8.009/1990, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, não deve subir a tese relativa ao suposto malferimento aos artigos 6o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017